Tribunal: STF
Processo: HC 90902
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXCESSO DE PRAZO. É indispensável que o
   tema haja sido objeto de decisão pelo Superior Tribunal de
   Justiça, mormente quando documentos anexados ao processo revelam
   encontrar-se o paciente cumprindo pena projetada no tempo.